Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-32.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Embargos de Declaração: 0015791-32.2014.8.11.0003
Embargante: JOSÉ RUFINO DE SENA
Embargada: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO DESPACHO DE EXPEDIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.011 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece de Embargos de Declaração opostos contra despacho, consoante inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil, litteris: “Dos despachos não cabe recurso”.
2. Ausente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do seguinte despacho de mero expediente:
“VISTOS, ETC.
Trata-se de demanda judicial envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade nacional (INSS), em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, que foram selecionados pelo Ministro Relator, como representativos da controvérsia, afetou-os ao rito dos recursos repetitivos no Tema no 1.053.
A questão submetida a julgamento no referido Tema consiste em decidir:
“..se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional de Previdência social figure como parte”.
É dentro desse cenário jurídico-processual que, a meu sentir, é conveniente se aguardar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do referido Tema 1.053, até porque na demanda judicial aqui registrada, não há indícios de pendência de qualquer medida judicial que reclame urgência ou de riscos de prejuízos às partes litigantes.
Ante o exposto, suspendo o julgamento do presente recurso até que haja o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento no Tema no 1.053, salvo se ocorrer qualquer alteração no estado das partes litigantes e que demande impulso judicial.
Às providências.
Cumpra-se..”
O Embargante se insurge contra o referido despacho aduzindo, em síntese, que a ação demanda urgência, motivo pelo qual não seria cabível a sua suspensão.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o saneamento do vício apontado.
É o que merece registro.
Não se admite a interposição de Embargos de Declaração contra despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.
Posto isso, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, nos termos do art. 1.001 do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo interno inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA